Tribunal: TJPA
Processo: 0041951-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041951-89.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO, ALBERTO MITSUYUKI DE BRITO KATO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0041951-89.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA OAB/PA N° 14.802-B

AGRAVADO: ALBERTO MITSUYUKI BRITO KATO E VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO

ADVOGADO: EURICO DA CRUZ MORAIS JUNIOR OAB/PA 15.175

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO - INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS) – STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA
.

1 – Matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudicada as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do juízo ter se dado por meio da prova documental trazida aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida;

2 – O julgamento monocrático ocorreu de acordo com
outras decisões desta corte, em
competência do Relator prevista art. 133, XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal, e de decisões do
Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970).
Preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida não acolhida;

3 – Alegação de inexistência do dever de indenizar não merece acolhimento, pois mesmo diante da argumentação de que o atraso decorreu de fato de terceiro (atraso na entrega dos elevadores), fatores como esses configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade;

4 – Impossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ);

5 – Recurso de Agravo Interno
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
inconformada com a decisão monocrática prolatada pela então Relatora, saudosa Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES que, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face de
ALBERTO MITSUYUKI BRITO KATO
e
VALDENIRA DE JESUS OLIVEIRA KATO
, julgou o recurso parcialmente procedente.

O recurso de apelação da Construtora Village

foi decidido monocraticamente pela saudosa Relatora que me antecedeu nestes autos, conforme ID. 5674091.

Posteriormente a apelante opôs embargos de declaração (ID. 5674092), que foi julgado por meio do Acórdão nº 217268, publicado no Diário de Justiça em 08/03/2021 (ID. 5674103 - Pág. 8).

Opostos novos aclaratórios pela Construtora Village EIRELI em 24/06/2021 (ID. 5674104), estes não foram acolhidos conforme Acórdão de ID. 9806016.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID. 10033468), contra a decisão monocrática que julgou a apelação anteriormente interposta.

Aduz a preliminar de nulidade da sentença que julgou o feito de forma antecipada e cerceou o direito de defesa da agravante; preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida que julgou o recurso; no mérito, arguiu a inexistência de dever de indenizar pois o atraso decorreu de fato de terceiro e que deve ocorrer a aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (certidão de id 10486047).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno,
mantenho a decisão agravada e levo à apreciação do órgão colegiado.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Construtora Village, afastando a condenação da apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 124.320,00 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e reais), reduzindo também a condenação por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

PRELIMINARES

Como primeira prefacial a agravante aduz a nulidade da sentença proferida ante a existência de cerceamento de defesa, pois houve omissão do juízo no que tange a oportunizar às partes os meios de provas que pudessem instruir os autos e/ou requererem o julgamento antecipado da lide

Não assiste razão à agravante, pois não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Sendo o presente caso matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudica as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do Juízo, que se deu por satisfeito com a prova documental trazida aos autos, que foram suficientes ao deslinde da matéria fática, prescindindo da produção de outras provas.

Assim, rejeito a prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como segunda prefacial alega a nulidade da decisão monocrática proferida ante a existência do cerceamento de defesa, pois o recurso apenas deveria ser decidido monocraticamente se contido em uma das hipóteses previstas no art. 932, incisos III a V do CPC.

Igualmente não lhe assiste razão, pois a Relatora realizou o julgamento monocrático lastreando seu julgamento em outras decisões desta corte, logo, dentro das competências do Relator conforme o art. 133, XII, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal; bem como do Superior Tribunal de Justiça, inclusive decisões na sistemática de recursos repetitivos, como foi o caso da parte da decisão favorável à apelante que aplicou o Tema 970.

Assim, rejeito a prefacial.

MÉRITO

A agravante alega a inexistência do dever de indenizar pois o atraso na entrega decorreu de fato de terceiro, inexistindo nexo causal entre a sua conduta e o atraso na entrega do empreendimento, pois este foi ocasionado por descumprimento de contrato celebrado entre a ora recorrente e a empresa responsável pelo fornecimento dos elevadores do prédio.

De pronto, cumpre destacar que o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, sendo que a agravante se limita a sustentar, como tese defensiva, que o atraso ocorreu por motivos alheios à sua vontade, por culpa exclusiva de terceiros.

Cabe registrar, ainda, que, por se tratar de relação de consumo, a agravante, na condição de fornecedora de serviços, responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese defensiva de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva de terceiro foi afastada sob o fundamento de que a agravante não logrou êxito em instruir a ação com elemento probatório suficiente para demonstrar a veracidade de tais alegações.

Ademais, entraves e atrasos logísticos como entrega de elevadores são perfeitamente previsíveis para quem se propõe a empreender no ramo da construção civil, de modo que deve se redobrar dos cuidados para o cumprimento de prazos que envolvam produtos fornecidos por terceiros, de forma a evitar tamanha demora no cumprimento de sua oferta inicial ao consumidor, de entregar do empreendimento em data certa.

O fortuito alegado pela agravante traduz o que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de fortuito interno.

O fortuito interno se diferencia do fortuito externo, porque as circunstâncias de sua ocorrência estão relacionadas à atividade econômica desenvolvida. São inerentes ao risco do negócio e, portanto, não excepciona responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor no âmbito da relação consumerista.

Importante ressaltar, a prorrogação do prazo para entrega do imóvel por até 180 dias é prevista justamente para contemplar hipóteses de atraso da obra por fatores externos, tais como entraves burocráticos, contratação de mão de obra, chuvas, falta de material etc.

Este Tribunal inclusive já se posicionou dessa forma:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO SUPERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC.
MORA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), 25 de setembro de 2020 JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador – Relator.
(3710054, 3710054, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, publicado em 2020-09-25). Grifei.

Por fim, o agravante argumenta a vigência e aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), mesmo em contratos firmados antes do início da sua vigência.

Dessa forma, não incidiria em face da recorrente o pagamento de qualquer penalidade de forma presumida, o que afasta em todos os termos a aplicação da penalidade de dano moral presumido.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 aos contratos anteriores à sua vigência, conforme decisão a seguir ementada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1.
INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018, AO CASO. PRECEDENTES.
2. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO SOBRE OS VALORES PAGOS. INCIDE A SÚMULA 83/STJ. 3. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 368 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que não será aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos formados anteriormente à sua entrada em vigor.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018). 4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 5. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1898154 SP 2020/0252891-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021). Grifei.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/04/2023